Tribunal: TJBA
Processo: 8006818-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006818-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: RAQUEL ANDREZA DE JESUS FRIEDRICH

Advogado(s)
:
WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS, SHEYLLA GOMES DE VASCONCELOS BONFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios (pactuada em 59,78% a.a.) e a limitou à taxa média de mercado (28,68% a.a.), condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior. A parte apelante sustenta a legalidade dos juros pactuados e a impossibilidade da devolução em dobro por ausência de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior ao dobro da média de mercado, é abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial; e (ii) se a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente prescinde da comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar que supera substancialmente o dobro da taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, caracteriza onerosidade excessiva e vantagem manifestamente exagerada em desfavor do consumidor (art. 51, §1º, do CDC), autorizando a revisão judicial do contrato para restabelecer o equilíbrio entre as partes, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade.

4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, como no caso de encargos declarados abusivos judicialmente, situação que não configura engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01